Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CDC. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CULPA POR NEGLIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HERNIORRAFIA INGUINAL. COMPLICAÇÃO POS OPERATÓRIA. NÃO DIAGNOSTICADA. AUSÊNCIA DE EXAMES DE IMAGENS. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR. CIRURGIA EXPLORATÓRIA DE URGÊNCIA. COLOSTOMIA. UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se evidencia prejuízo processual a qualquer das partes, a ausência da qualificação das partes litigantes quando da interposição do recurso de apelação, uma vez que essas já se encontram qualificadas nos autos. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
2. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto o Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional dentro do estabelecimento hospitalar. Dessa forma, verifica-se a legitimidade do hospital para figurar como réu na demanda.
3. Nos moldes do Código e Defesa do Consumidor e do Código Civil Brasileiro, a existência de conduta culposa por parte dos réus, do nexo causal e do dano, enseja o reconhecimento de responsabilidade civil dos réus a ensejar a reparação.
4. Impõe-se o dever de indenizar os danos materiais, diante da juntada dos documentos aos autos que comprovam as despesas suportadas pelo autor em decorrência do ato ilícito.
5. Não há como reconhecer a realização do serviço contratado, quando em razão da falha ocorrida, resulta sequela mais grave para o autor, devendo-se aplicar o art. 20 do CDC para determinar a devolução do valor pago pelos serviços.
6. Majora-se a verba indenizatória ajustando-a aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, porque além dos diversos transtornos e aborrecimentos advindos do evento danoso, houve risco à vida do paciente e, resultou como sequela uma hérnia incisional grave, impactando diretamente em sua qualidade de vida.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor provido.